Tribunal: TJMT
Processo: 0026883-45.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026883-45.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARCIO DE SOUZA (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL DO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO FINAL DE REANÁLISE DA MATÉRIA E READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

js

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIANO MARCIO DE SOUZA
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal no. 0026883-45.2018.811.0042, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, em favor do embargante/apelante, para reduzir a pena-base, fixando a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Argui que há contradição no v. acórdão embargado, visto que na decisão que impossibilitou ao embargante aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade, o magistrado considerou que as medidas cautelares do artigo 319 bem como os requisitos autorizadores da prisão preventiva mantinham-se presentes.

Afirma ainda que:

“Registre-se, data vênia e desde já, que embora tenha requerido providencias para juntada de tais peças, e assim determinado por despacho, e, portanto, não cabendo à defesa do então apelante e ora embargante proceder novas juntadas e sim, à Sra. Gestora dar cumprimento ao r. despacho, fora, no Voto Condutor, o advogado, infrafirmado, com 47 (quarenta e sete) anos de atividade como operador do direito, implicitamente censurado, atribuindo-lhe, também de forma implícita, a pecha de ̈omisso ̈, e de ofensor ao princípio da boa –fé, eis que assim expressado no V. Acordão.

Por derradeiro e em reforço à argumentação quanto a apontada CONTRADIÇÃO no V. Acórdão, ora embargado que considerou ter o apelante e ora embargante ̈se insurgido contra as medidas cautelares ̈, ao mesmo tempo em que no mesmo Acórdão, afirma que no momento da conversão do flagrante em preventiva, foram consideradas inadequadas as mesmas alternavas elencadas no artigo 319 do CPP, como linhas acima transcrito e como ora se reinsere em nota de rodapé,2 o ora embargante demonstra ainda, que somente após a sua prisão em 13 de julho de 2018 e instauração da presente Ação Penal- (Código: 535179), adveio o Inquérito Policial com indiciamento do ora embargante e que em decorrência dele, fora, posteriormente, instaurada a Ação Penal que tramita pelo mesmo Juízo da 13a Vara Criminal desta Capital, em processo físico- Código : 535930, ainda pendente de sentenciamento, restando, pois e data vênia, manifesto equívoco em considerar tal fato como MAUS ANTECEDENTES, na dosimetria da pena pela magistrada sentenciante e no V.Acórdão, resultando também em inquestionável CONTRADIÇÃO na R decisão, ora embargada.” (sic)

Sustenta tambem haver omissão no v. acórdão, afirmando que:

“Tecidas estas breves considerações, tem-se que o V.Acórdão é inteiramente OMISSO quanto à apreciação dos elementos e certidões que comprovam não serem maus os antecedentes criminais do ora embargante, restando provado nos autos que até a sua prisão, no dia 13 de julho de 2018, não respondia a nenhum procedimento criminal, não estava indiciado e que, portanto, e via de consequência, as circunstancias judiciais elencadas no artigo 59 do CP lhe são, na maioria, favoráveis, bem como, embora o artigo 42, da Lei de Drogas3, recomenda o exame pelo julgador, aliás, DETERMINA, imperativamente, que o julgador considere, com preponderância e

concomitantemente, a quantidade e a NATUREZA da substancia ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, o que não se fez ao sentenciar e nem no julgamento da Apelação, sendo sob este fundamental aspecto, OMISSO o V.Acórdão, inobstante a orientação dominante e consolidada no seio jurisprudencial e em parte, trazida à colação em sede de apelação.

E nem se diga que o então apelante não tenha assim demonstrado em suas razões recursais, porquanto ali consignou, verbis:

̈Neste particular a R.Sentença-apelada está a merecer reparos, eis que não considerou tal distinção, considerando a maconha como se tivesse a mesma ofensividade das demais substancias ora lembradas linhas acima e efetiva e logicamente, assim não se deve considerar.

Ademais, o artigo 42, não trata, exclusivamente, da natureza da droga, mas também, impondo sejam considerados, a quantidade, a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL do agente, sendo certo que esses dois últimos requisitos foram olvidados pela digna magistrada sentenciante.

Com efeito, extrai-se da sentença, ora recorrida: 1. Insta observar que o MP ao apresentar suas alegações finais, não se referiu à NATUREZA DA DROGA e tão somente, à QUANTIDADE, tampouco se referiu aos dois outros requisitos, que são favoráveis ao acusado, ora apelante, a PERSONALIDADE, que sabidamente é o ̈caráter do sentenciado ̈ e a CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, qual seja, o ̈comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e social ̈, como bem assevera o festejado Luiz Flavio Gomes;4 (sic).

A inserção supra, acha-se inserida nas razões de apelação, mais exatamente, às em suas laudas 14 e 15-fls. 239v/240 do processo em primeiro grau e Id-17974464.

Espera-se, pois, que seja SUPRIDA a OMISSÃO, ora apontada, e via de consequência, com efeitos modificativos, seja procedida, em favor do ora embargante, nova readequação da pena." (sic)

Por fim, aponta como erro material, a parte dispositiva onde consta parcial consonância com o parecer e o próprio parecer onde a douta parecerista manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Requer, assim, sejam sanadas a contradição relatada, a omissão apresentada e o erro material apontado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020